Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707561-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO ALBERTO XAVIER, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID ́s 24534515/24534520, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOAO ALBERTO XAVIER ou BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, intime-se o(a) cessionário(a) requerente JOSÉ RUFINO DE SOUZA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios comprovando a cadeia dominial, pois a escritura de ID 24534520 não está clara que é cedente; e II) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto